Tribunal: STF
Processo: ARE 669749
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA DO AGENTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.02.2011.



    A verificação da existência de culpa e de nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano dela resultante demanda o revolvimento do quadro fático delineado no acórdão de origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.